Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO À SUSEP. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SEM UTILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. LIMITES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informações sobre eventual existência de previdência privada, seguros ou títulos de capitalização em nome do executado. II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP com a finalidade de obter informações relativas à previdência privada, seguros e títulos de capitalização de titularidade do Agravado. III. Razões de decidir
3. O art. 798, II, “c”, do CPC estabelece que incumbe ao exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora, sendo a atuação do Judiciário subsidiária e condicionada à demonstração de plausibilidade e utilidade da medida. 3.1. A SUSEP é órgão regulador e fiscalizador, não sendo repositório de registros patrimoniais, o que torna ineficaz a medida pretendida. 3.2. O pedido de expedição de ofício à SUSEP sem apresentar indícios de que o Agravado possua bens ou valores custodiados pela instituição indicada é medida sem utilidade.
3.3. A jurisprudência da 3a Turma Cível do TJDFT é firme no sentido de que diligências como a expedição de ofícios a órgãos reguladores devem ser precedidas de indícios concretos de utilidade, sob pena de violação ao princípio da eficiência. 3.4. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC não exime a parte de adotar diligências razoáveis e proporcionais para satisfação do crédito. 3.5. A ausência de demonstração de que a medida requerida trará resultado útil justifica o indeferimento do pedido.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício à SUSEP para localização de bens do devedor exige demonstração concreta de sua utilidade, sendo incabível quando ausentes indícios de que o executado possua ativos sob fiscalização do referido órgão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c”, 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891820, 0716323-33.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024, p. 26.07.2024.
TJDFT, Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, p. 03.10.2024.